Tribunal: TJES
Processo: 5000988-28.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000988-28.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARIANA FURTADO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5000988-28.2023.8.08.0002

EMBARGANTE:
MARIANA FURTADO PEREIRA e FERNANDA SILVIA LOPES CHENG

EMBARGADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. MERO INCONFORMISMO E REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, reformando a sentença, julgou improcedentes os pedidos iniciais. As embargantes sustentam a ocorrência de julgamento
extra petita
, erro de premissa fática e omissão na análise de provas documentais relativas a empréstimo de veículo e localização de condutora no momento de infração de trânsito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao fundamentar a decisão na "impossibilidade lógica" do empréstimo do veículo; (ii) houve omissão ou erro de premissa fática na valoração das provas documentais; e (iii) o recurso possui caráter manifestamente protelatório.

RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes quando encontra motivo suficiente para fundamentar sua decisão, operando sob o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

A fundamentação sobre a falta de verossimilhança no relato do empréstimo do veículo não constitui matéria estranha à lide, mas sim valoração do conjunto probatório dentro dos limites da matéria devolvida, inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC.

A pretensão de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração configura intuito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos não conhecidos.
Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A utilização de embargos declaratórios para mero inconformismo autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIANA FURTADO PEREIRA e FERNANDA SILVIA LOPES CHENG
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
16787932
), que por
maioria
,
concedeu
provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargado, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões (ID.
16902391
),
o embargante sustenta, em suma: a) julgamento
extra petita
, ao argumento de que o acórdão fundamentou a reforma da sentença na "impossibilidade lógica" do empréstimo do veículo, tese que não teria sido arguida pelo DETRAN/ES em seu recurso; b) erro de premissa fática, pois o acórdão teria desconsiderado que ambas as embargantes trabalhavam juntas também na cidade de Alegre, o que tornaria a narrativa do empréstimo do veículo plenamente crível; c) omissão, por não ter analisado as provas documentais que, segundo alegam, comprovariam que a primeira embargante estava em Alegre no momento da infração, ocorrida em Cachoeiro de Itapemirim.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em
omissão e julgamento
extra petita
, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento.

Quanto à alegação de julgamento
extra petita
, o fundamento utilizado pelo Acórdão não constitui matéria estranha à lide, mas sim o exercício do livre convencimento motivado do julgador sobre o conjunto probatório, principalmente pela ausência de total credibilidade de seu relato trazido na inicial (prova capaz de demonstrar quem estava conduzindo o veículo). A análise da verossimilhança das alegações é inerente à própria atividade de julgar. Portanto, não há que se falar em julgamento
extra petita
, mas sim em fundamentação que, embora desfavorável às embargantes, está contida nos limites da matéria devolvida.

Por fim, os argumentos de erro de premissa fática e de omissão na análise das provas documentais se confundem e devem ser analisados em conjunto. O acórdão embargado não ignorou as provas documentais nem partiu de uma premissa falsa. O que ocorreu foi uma valoração do conjunto probatório, no qual a fragilidade da narrativa central se sobrepôs à força probante dos documentos apresentados. Nesse sentido, vejamos:

“
Geograficamente, Jerônimo Monteiro fica entre Alegre e Cachoeiro de Itapemirim, não havendo lógica nenhuma que a segunda autora fosse até a cidade de Alegre para pegar seu veículo, para, dirigir-se ao trabalho na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, e, no retorno, voltar até a cidade de Alegre para devolver o veículo, para, por fim, retornar para sua casa, no Município de Jerônimo Monteiro, situação não explicada na peça vestibular apresentada.

Para mim está claro nos autos que a primeira autora poderia dar carona para sua amiga quando passava por Jerônimo Monteiro no caminho para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, mas a situação narrada de empréstimo de veículo quando não iam trabalhar na mesma localidade não é crível, eis que não há nada que justifique na narrativa inicial o aumento do percurso e tempo que a segunda autora teria que fazer para poder utilizar do veículo da primeira.

A referida situação fática retira completamente a credibilidade das declarações apresentadas ao ID 14811799, ainda mais que desprovidas dos respectivos comprovantes fiscais que corroborem que os referidos serviços foram prestados, o que seria facilmente demonstrado pela primeira autora nos autos."

Portanto, inexistentes omissões ou contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)